Tribunal: TJSP
Processo: 1011786-39.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – INTERNET – AÇÃO COMINATÓRIA – UTILIZAÇÃO DO NOME E IMAGEM DA EMPRESA AUTORA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS –– PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA OPERADORA DE TELEFONIA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – Enfrentamento de todas as questões levantadas pelas partes no curso do processo – Pedido de reutilização do número de telefone não formalizado em

Ementa:
APELAÇÃO – INTERNET – AÇÃO COMINATÓRIA – UTILIZAÇÃO DO NOME E IMAGEM DA EMPRESA AUTORA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS –– PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA OPERADORA DE TELEFONIA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – Enfrentamento de todas as questões levantadas pelas partes no curso do processo – Pedido de reutilização do número de telefone não formalizado em contestação – Apresentação somente nos embargos de declaração opostos contra a sentença – Inovação recursal – Expressa menção acerca do cumprimento da obrigação de apresentação dos dados cadastrais dos titulares da linha telefônica determinada em sede de tutela de urgência – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.